Tribunal: TJDFT
Processo: 0711101-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0711101-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA AGRAVADO: GILSON JUNIOR FARIA DOS REIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA contra a decisão de ID 118716887 da origem que, em cumprimento de sentença, indeferiu a pesquisa nos sistemas conveniados (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD). O agravante alega, em suas razões recursais (ID 34300022), que as últimas pesquisas realizadas nos sistemas conveniados foram realizadas em fevereiro de 2021. Aduz que está presente a probabilidade do direito tendo em vista que o STJ reconhece a essencialidade da pesquisa de bens nos sistemas conveniados, independentemente da demonstração do esgotamento de outros meios de localização de patrimônio. Afirma que a proteção do direito de cobrar a quantia devida evidencia a urgência da demanda porque até o final do julgamento do recurso a parte agravante não vai ter acesso às informações sobre os ativos do devedor, que poderão ser dilapidados. Defende que não existe norma que imponha limite à quantidade de consultas ou estabeleça critério temporal objetivo entre uma requisição e outra. Ressalta que existe a possibilidade de alteração da condição econômica do agravado no prazo de um ano, sendo necessária nova consulta para que a parte agravante possa ter conhecimento da situação patrimonial do agravado. Alega que realizou buscas extrajudiciais que foram infrutíferas e que os sistemas conveniados foram criados para simplificar o procedimento de identificação e constrição de bens para prestigiar os princípios da efetividade da execução, da cooperação, da celeridade e da economia processual. Registra que o uso da nova funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD poderá finalmente garantir a satisfação do crédito, uma vez que foram encontrados valores irrisórios na conta do agravado, comprovando que ele utiliza a conta bancária. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do presente agravo, com a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que sejam realizadas pesquisas nos sistemas conveniados Renajud, Infojud e Sisbajud, sendo, neste último, utilizada a ferramenta de reiteração de bloqueios (“teimosinha”), até a satisfação do crédito da agravante. No mérito, requer o provimento do recurso com a confirmação da liminar pleiteada. Preparo regular (ID’s 34300024 e 34300023). Brevemente relatado. Decido. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, a tutela recursal pode ser antecipada no agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar. Isso porque, não se vislumbra o perigo de dano grave ou iminente risco ao resultado útil do processo, pois as pesquisas requeridas não influenciam na questão referente à eventual possibilidade de dilapidação do patrimônio pela parte executada. Além disso, em risco inverso, a concessão da tutela de urgência, com a determinação de realização de pesquisas nos sistemas conveniados, esgotaria o objeto do recurso antes do julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Assim, diante da ausência de comprovação de risco iminente e considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo órgão colegiado revela-se medida mais adequada. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de abril de 2022. ANA CANTARINO Relatora